Tribunal: TJDFT
Processo: 0744439-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744439-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O O cerne da controvérsia recursal cinge-se à suposta ilegalidade da recusa do custeio, pelo plano de saúde, de cirurgia plástica em paciente pós-cirurgia bariátrica. Registro que, em 9/10/2020, a eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP, sob relatoria do em. Ricardo Villas Bôas Cueva, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca do seguinte tema: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” (Tema 1069). Referida decisão excepcionou apenas a “concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos”. Eis a ementa da afetação: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1870834/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) Assim, considerando que a análise deste caso depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do recurso repetitivo pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Os autos deverão permanecer na Secretaria da 8a Turma nesse interregno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator